Tribunal: TJSP
Processo: 1021419-02.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Interesse Particular
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Reexame Necessário. Professora de Educação Básica II que cumula cargo de professor na rede municipal. Pretendido afastamento do cargo estadual, sem remuneração, nos termos do artigo 202 da Lei 10261/68. Direito reconhecido, a partir de 06/02/2020. Impetrante que não deu causa ao acúmulo ilegal de aulas. Segurança parcialmente concedida. Reexame necessário desprovido.